Tribunal: TJDFT
Processo: 0080155-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0080155-40.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FRANCINALDO LAURINDO MACHADO DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 13426825. Após, tendo em vista a concordância da apelada/credora (ID 25023980), expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A determinando que o saldo existente na conta judicial vinculada ao presente feito seja depositado na conta de propriedade da apelada, cujos dados estão na petição de ID 25023980. Inexistindo requerimentos, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator